Tribunal: CARF
Processo: 11050.720578/2012-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CATARINA MARQUES MORAIS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11050.720578/2012-59
ACÓRDÃO
3002-003.071 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
H.M. WAY COMERCIO EXTERIOR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2009
MULTA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO
Nos termos da Súmula Vinculante CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, o qual é regido pelo
Decreto no 70.235/72, e não pela Lei no 9.873/1999.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN
RFB no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão
ser prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto
no País.
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA
Aplica-se a multa prevista na alínea c do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei
no 37/1966, a quem, por qualquer meio ou forma, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira.
JUROS MORATÓRIOS
Incide juros moratórios sobre os valores dos débitos tributários não pagos
no respectivo vencimento, como forma de compensar a Fazenda Pública
pela demora em receber o respectivo crédito, em cumprimento às
prescrições de norma válida, vigente e eficaz, na busca de realizar a
isonomia entre os sujeitos passivos da relação jurídico-tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.071 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720578/2012-59
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Catarina Marques Morais de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (suplente
convocado), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se do lançamento de multa regulamentar (fls 2 a 11) à empresa, na condição
de agente de carga, por deixar de cumprir o prazo mínimo para prestação de informações à
Receita Federal, relativo à dois conhecimentos eletrônicos no exercício de 2009, que foram
informados após a chegada da carga no porto de destino.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 30/04/2012 (fls. 29 a 30). A impugnação
foi protocolada em 29/05/2012 (fls. 33 a 38), o que, de acordo com o disposto no art. 151, III do
CTN, resultou na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O Acórdão 12-116.869 da 4a Turma da DRJ/RJO manteve o lançamento, julgando
improcedente a impugnação nos seguintes termos:
Preliminarmente a empresa alegou que os prazos de antecedência previstos no
artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 899 não eram obrigatórios à época dos fatos. Sobre o que
se pronunciou a 1a instância:
11. A IN RFB 800, de 27/12/2007, em seu art. 50, de fato, define que é obrigatório
o cumprimento dos prazos de antecedência previstos no artigo 22, somente a
partir de 01 de abril de 2009, verbis:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB n. 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.071 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720578/2012-59
3
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
12. Todavia, isso não significa que até essa data os responsáveis por prestarem as
informações exigidas pela referida IN ficaram sem nenhum limite temporal para
cumprimento dessa obrigação. O parágrafo único desse mesmo art. 50 deixa claro
que, nesse ínterim, os dados exigidos deveriam ser fornecidos nos prazos ali
fixados.
13. Vê-se que a IN RFB no 800/2007 fixou um período para que as empresas por
ela alcançadas se adaptassem às regras nela estabelecidas. Todavia, não eliminou
a exigência de prazo para a prestação das informações sobre veículos e cargas
transportadas nesse período. Apenas admitiu que, durante essa fase, os dados
exigidos fossem fornecidos com menor antecedência, conforme visto
anteriormente.
14. Portanto, a alegação não merece acolhida.
Ainda de forma preliminar, o acordão aborda o argumento apresentado pela
empresa que ressalva: “no caso do CE 210905012531096, a carga fez transbordo em Montevideo,
entrando, portanto, na "Rota de Exceção", conforme art. 22, §1o e § 2o da IN RFB no 800/2007,
resultando na alteração do prazo limite para a vinculação ou inclusão/associação de CE, pois nesse
caso o Agente de Carga pode registrar as informações no Sistema com até 6 horas de
antecedência.” Sobre tal questão, decide da seguinte forma:
19. No entanto, conforme iremos verificar no mérito, o interessado prestou
informações após a atracação. Não cabe acolhimento a alegação de redução do
prazo de antecedência de 48 h para 6 horas em face do transbordo/baldeação
relativo ao CE 210905012531096, pois a legislação prevê que mesmo assim a
prestação de informações deverá se dar até a atracação da embarcação.
20. Observo ainda, que em relação ao referido CE, equivoca-se o interessado ao
informar que a inclusão ocorreu em 03 de fevereiro de 2009 pois na verdade
ocorreu no dia seguinte, dia 04 de fevereiro.
21. Face ao exposto, não cabe acolhimento a alegação do interessado.
Dando continuidade às preliminares do acordão, a empresa pretendia afastar sua
responsabilidade pelo descumprimento do prazo de antecedência, por não ter sido apurada a
responsabilidade dos responsáveis pela informação do CE genérico. A alegação do interessado não
foi acolhida, conforme se demonstra a seguir:
24. O dispositivo afasta a responsabilidade do agente de carga no caso do CE
genérico (master) ter sido informado pela agência ou empresa de navegação com
menos de 2 horas da atracação, que não é o caso em tela pois os CE genéricos
(masters) foram inseridos muitos dias antes das respectivas atracações
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.071 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720578/2012-59
4
Sobre o embaraço à fiscalização, o interessado cita que o seu atraso em comunicar
não causou embaraço, pois não prejudicou em nada a fiscalização. O julgador no acordão
discordou de tal alegação, esclarecendo que informações não devidamente prestadas prejudicam
a sistemática de análise de risco da Receita Federal:
31. Portanto, equivoca-se o interessado ao asseverar que a conduta praticada
não resultou em embaraço à fiscalização pois a informação prestada à destempo
prejudica ou inviabiliza a análise de risco e o controle.
Apelou-se ainda na impugnação para que a autoridade gestora utilizando-se do
poder discricionário adote os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade no
enquadramento da penalidade prevista em lei. Tal argumento, no entanto, não prosperou:
32. No que se refere à alegação do interessado de inobservância de princípios
constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, há que se considerar a
incompetência da autoridade administrativa para apreciá-la.
(...)
35. Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Por fim, quanto ao mérito, a empresa não negou o atraso na prestação de
informações à autoridade aduaneira e objeto da autuação. Sob esse aspecto, decidiu-se
novamente que o lançamento não merece reparo.
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a Empresa suscitou como questão preliminar a ocorrência da
prescrição intercorrente e repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua Impugnação.
Por fim, pede que em caso de manutenção do lançamento, que não sejam incluídos eventuais
juros de mora, em virtude de ter excedido o prazo de duração razoável do processo
administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Catarina Marques Morais de Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.071 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720578/2012-59
5
No que diz respeito à prescrição intercorrente, mesmo que não tenha sido
abordada na impugnação, por ser uma questão de ordem pública, não está sujeita à preclusão e
pode ser apresentada em qualquer momento do processo.
A empresa alega em seu recurso que deveria ser observado o instituto da prescrição
intercorrente no presente caso, considerando ausência de movimentação no processo
administrativo por mais de 03 (três) anos. Para tanto, destaca que o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873,
de 23 de novembro de 1999, “estabelece o prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva
pela Administração Pública Federal, direta e indireta e dá outras providências (...)”, em seguida
transcreve o trecho da lei:
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
A recorrente reproduziu ainda alguns momentos do processo, demonstrando que,
de fato, prolongaram-se por mais de três anos:
“4.- Contudo, consoante se observa das fls. 68/69, o processo ficou paralisado,
sem qualquer movimentação, no período compreendido entre 03 de setembro de
2015 (fls. 68) e 07 de janeiro de 2019 (fls. 69), quando, finalmente, houve
despacho de encaminhamento.”
Entretanto, esse argumento não merece ser acolhido, vejamos os motivos.
A questão que versa sobre a possibilidade de aplicar a prescrição intercorrente, nos
termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999, para matérias ditas “aduaneiras”, já está pacificada
neste Conselho através da Súmula CARF no 11 vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Um dos principais fundamentos jurídicos que apoia a Súmula CARF no 11 é que, se a
exigibilidade do crédito em discussão está suspensa, também se encontra suspensa a fluência do
prazo prescricional.
Assim que o autuado apresenta a impugnação, inicia-se a fase contenciosa
(conforme o art. 16 do Decreto no 70.235/19726), resultando na suspensão da exigibilidade da
penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.071 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720578/2012-59
6
Dessa forma, uma vez suspensa a exigência tributária lançada de ofício, a prescrição
intercorrente não pode ser aplicada, pois a pretensão punitiva, embora já tenha sido proposta
pela Autoridade Fiscal, não pode ser exercida devido a essa suspensão.
Portanto, entendo que, no vigente processo administrativo fiscal há correto
enquadramento da Súmula CARF no 11, para a inaplicabilidade do instituto da prescrição
intercorrente atribuída ao Decreto no 70.235/1972.
Por fim, argumenta ainda a recorrente que o fato de ter tardado 8 anos para
conclusão da decisão em primeira instância demonstra desrespeito ao direito subjetivo do
Contribuinte à razoável duração do processo, previsto no inciso LXXVII do artigo 5o da Constituição
da República de 1988. No entanto, não há na citada lei, ou em qualquer outra norma legal, a
estipulação de que o processo seja extinto e o correspondente lançamento de ofício seja
cancelado, em caso de paralisação a mais de três anos para impulsionamento de qualquer ato
administrativo. Inexiste, assim, suporte legal para a solicitação de anulação do auto de infração e
arquivamento do processo, em vista do descumprimento do prazo limitado, caracterizando
eventual inércia da administração.
Nesse contexto, voto por rejeitar esta preliminar.
MÉRITO
A recorrente, em síntese, aduz que a sua conduta não resultou em embaraço a
fiscalização de fato, por esta razão não deve ser aplicada penalidade, como se extrai do Recurso
Voluntário:
“19.- No caso em tela, não houve qualquer embaraço à fiscalização, na medida em
que as informações necessárias foram prestadas, razão pela qual indevida a multa
aplicada.”
No entanto, esse argumento não merece prosperar. O caso em tela se refere à
multa por atraso na prestação de informação atribuída pela alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei n° 37/1966. Trata-se de tipo de infração diferente do alegado embaraço, que consta
na alinea “c” do mesmo inciso.
O lançamento neste item não merece reparo.
DA FALTA DE NORMA VIGENTE PARA APLICAÇÃO DA MULTA
A empresa reitera em sede de recurso voluntário, que o fato em questão ocorreu
durante uma fase de transição para aplicação dos prazos mínimos definidos no art 22, da IN RFB
800/2007: “(...) os atos praticados pela Recorrente se deram em fevereiro de 2009, anterior,
portanto, a obrigatoriedade exigida pela IN RFB800, a partir de abril de 2009.”. Por esse motivo,
não estaria obrigada à prestação da informação no prazo determinado na norma e que portanto
não poderia ter sido aplicada penalidade
Quanto a este ponto, esclarece-se que a Instrução Normativa RFB 800/2007 foi
promulgada, definindo os procedimentos e o cronograma para a prestação de informações
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.071 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720578/2012-59
7
relacionadas a veículos, carga transportada e operações realizadas no Siscomex Carga. Ficou
estabelecido, nesse caso, os prazos em definitivo e como agir no período de transição antes do
início da vigência da norma.
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
Portanto, em que pese a obrigatoriedade de declaração no prazo de 48h antes da
chegada da embarcação no porto de destino somente seria aplicada a partir de 1o de abril de
2009, a regra que impõe a obrigação de comunicar antes da atracação ou da desatracação de
embarcações nos portos do país já estava produzindo efeitos.
Com é possível notar a partir do Auto de Infração (fls. 2 a 11) e extratos extraídos do
Siscomex Carga (12 a 23), fica comprovado que a informação fora prestada pela recorrente fora do
prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações para os dois
conhecimentos de transporte em questão foram prestadas no sistema posteriormente à chegada
no porto de destino.

O período de transição constante no artigo 50 da IN RFB no 800/2007 não eximi,
portanto, que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações
acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da atracação.
Inconteste que as informações foram prestadas a destempo. Sendo assim, decidiu
de forma acertada a decisão de 1a instância. Portanto, não deve ser acolhido o argumento da
recorrente. Voto por negar provimento neste tópico.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.071 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11050.720578/2012-59
8
EXCLUSÃO DE EVENTUAIS JUROS DE MORA
Ante a demora no julgamento do processo administrativo, uma vez excedido o
prazo de duração razoável, a recorrente pede que não sejam cobrados juros de mora sobre o
principal, com fundamento no artigo 24 da Lei 11.457/07, que estabelece:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.”
Em que pese o alegado pela requerente, tal argumento não merece prosperar, ,
vejamos os motivos. Como já mencionado, está pacificada neste Conselho através da Súmula CARF
no 11 vinculante, que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo. Ademais
não há previsão legal de que a demora no julgamento judicial ou administrativo seja motivo para a
exclusão de eventuais juros de mora.
Ademais, a contrário senso, há expressa previsão legal para aplicação de juros pela
demora no pagamento em caso de débitos tributários, conforme já foi consolidado em súmula
pelo Carf:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego provimento.

(documento assinado digitalmente)
Catarina Marques Morais de Lima

Fl. 147
DF CARF MF
Original